Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho de ID no 51855308, determinou-se a expedição de RPV para pagamento do crédito exequendo. No entanto, instadas a se manifestar sobre o adimplemento da dívida (ID no 56827112), as partes peticionaram noticiando que o crédito ainda não foi pago. Em sua petição (ID no 57058941), o Distrito Federal salienta que não foi intimado do despacho de ID no 51855308, bem como pugna por nova intimação após a expedição da requisição de pequeno valor. Diante disso, cumpra-se o determinado no despacho de ID no 51855308, com a expedição da RPV e superveniente intimação do Distrito Federal para seu pagamento, no prazo consignado no referido ato judicial. Após, tornem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator